Tribunal: TJSP
Processo: 0045912-45.2015.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670196
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0045912-45.2015.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GUSTAVO
DE ARAUJO RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045912-45.2015.8.26.0050 -Voto no
2
voto número 45.747
Apelação no 0045912-45.2015.8.26.0050
(Processo n° 45912/2015 - 30a Vara Crim. São Paulo)
Apelante: GUSTAVO DE ARAUJO RIBEIRO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO

1- Ao relatório da r. sentença (fls. 226/228),
acrescenta-se que foi julgada procedente a ação penal e
condenado Gustavo de Araújo Ribeiro a cumprir as penas de
um (01) ano de reclusão e pagamento de dez (10) dias-multa,
fixado o regime inicial aberto, por ter infringido o artigo 180,
caput, do Código Penal.
Gustavo de Araújo Ribeiro renunciou o direito ao
recurso, mediante termo, à fl. 253; entretanto, a sua Defesa
constituída apelou, através de petição, às fls. 242/243, e
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 259/262,
buscando o reconhecimento da participação de menor
importância e da atenuante da menoridade relativa.
O recurso fora contrariado, às fls. 264/266; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 273/276, opinou pelo seu parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045912-45.2015.8.26.0050 -Voto no
3
provimento.
É o relatório.
2- O apelo comporta parcial provimento, como
adiante se verá.
A MMa. Juíza de Direito a quo deu adequada solução à
lide, analisando, com propriedade, as provas produzidas e
enfrentando todos os temas suscitados, de modo que, na forma do
permissivo constante do artigo 252 do Regimento Interno deste
tribunal, de rigor a ratificação, em essência, de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que o
recorrente cometeu o delito de receptação dolosa. Gustavo de
Araújo Ribeiro, agindo em conjunto e com identidade de
propósitos, recebeu e conduziu o veículo VW/Gol, placas
BTK-4079, bem anteriormente furtado.
Interrogado,
na
fase
inquisitiva,
disse
que
encontraram o veículo na via pública, com a chave no contato,
e foram “dar um role”. Em juízo, teve decretada sua revelia,
ante a sua ausência.
A vítima esclareceu as circunstâncias em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045912-45.2015.8.26.0050 -Voto no
4
ocorreu o furto de seu automotor. Suas palavras vieram a
fortalecer a prática ilícita do réu.
A versão dos policiais militares encontra
respaldo e amplo apoio nas outras provas trazidas aos autos.
As palavras dos agentes públicos foram seguras, coerentes e
convincentes, não havendo nenhum motivo para duvidar
deles.
O delito de receptação dolosa restou, pois,
comprovado e configurado, sem dúvida. É evidente o acusado
tinha plena consciência de que o automóvel que recebeu e
conduziu era produto de ilícito penal, anteriormente cometido.
Sua condenação não se baseia apenas em meros indícios,
suposições, ou probabilidades. Não há somente o inquérito
policial a fundamentar o decreto condenatório e, sim,
contundente prova oral e material, produzidas durante a
instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto
na ação do réu, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. É
evidente, repita-se, que ele tinha ciência da origem espúria e
criminosa do bem. Restou bem caracterizado o tipo penal infringido.
Enfim, ele recebeu e conduziu o veículo roubado, tal como dispôs a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0045912-45.2015.8.26.0050 -Voto no
5
denúncia.
Ademais,
não
houve
participação
de
menor
importância do apelante. De acordo com elementos seguros de
convicção, já citados, ressumbrou do processo que ele teve
participação direta e acentuada na prática do crime patrimonial,
acompanhando os comparsas, acoroçoando seus propósitos.
Em relação às penas, foram fixadas em seus
mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. Impendendo reconhecer, conforme iterativa
jurisprudência, que ao acusado não aproveita sua redução
aquém do piso mínimo, em razão da incidência da atenuante
da menoridade relativa, aqui reconhecida. Preserva-se o
regime prisional aberto aplicado em primeira instância.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento à
apelação, para reconhecer a circunstância atenuante da
menoridade relativa, sem reflexos, contudo, na dosimetria
penal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR